Tribunal: TJMT
Processo: 1019521-27.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA ALVES - CPF: 456.838.161-49 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019521-27.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

23.02.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VÁRZEA GRANDE- JARDIM GLÓRIA

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO

Recorrido:

JOÃO EVANGELISTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUTOR COMPROVOU A PERMANÊNCIA DE SEU NOME NO SPC/SERASA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MINORAÇÃO DE 6.000,00 (SEIS MIL) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL).
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais em razão da
manutenção
indevida do seu nome no cadastro dos inadimplentes, mesmo após o pagamento do débito a requerida(
vencimento 26.07.2018 e quitação - 26/09.2018),
por um débito no valor de
R$ 107,57
(cento e sete reais e cinquenta e sete centavos) inserido em 07.09.2018.

2.
Em contestação, a reclamada afirmou que os valores cobrados correspondem aos serviços contratados e utilizados, de modo que a inscrição decorreu do exercício regular de direito.

3.
Como é sabido, constitui obrigação do credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome do devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, não o fazendo, responder pelo ato moralmente lesivo.

4.
Na hipótese, restou incontroverso que o Recorrente manteve o nome do Recorrido negativado por aproximadamente 2 (dois) anos após o pagamento do débito com vencimento em
26.07.2018,
porquanto embora tenha sido paga em
26.09.2018,
a anotação permaneceu até
02.07.2020.

5
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fornecedor de serviços possui o prazo de 5 dias para excluir o nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito após a quitação da dívida.

6.
Verificada a falha na prestação de serviço, consistente na manutenção do nome do consumidor no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o fornecedor responde pelo dano independentemente da comprovação de culpa.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais em razão de o seu nome ter sido mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por quase 2 (dois) anos, em relação ao débito vencido no dia 26.07.2018 no valor de R$ 107,57 (cento e sete reais e cinquenta e sete centavos),o qual inserido em 07.09.2018 pela Reclamada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexistência do débito motivador do apontamento (R$ 107,57), bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover o cancelamento definitivo da inserção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, segundo consta da aba de expedientes do PJE, a data de 04/08/2020, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual..

Inconformado, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente os pedidos iniciais, condenando ao final, a recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021